Tribunal: TJES
Processo: 0005186-35.2020.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005186-35.2020.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE COM NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu o cerceamento de defesa de sócio em processo administrativo e acolheu sua ilegitimidade passiva na execução fiscal originária. O recorrente sustenta que a inclusão do sócio na CDA goza de presunção de legitimidade e que houve infração à lei (extravio de livros fiscais), sendo desnecessária a participação prévia do sócio no processo administrativo para sua inclusão no título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o sócio-gerente cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA) detém legitimidade passiva para figurar na execução fiscal e se a alegação de inexistência de responsabilidade tributária (artigo 135 do CTN) pode ser acolhida em exceção de pré-executividade quando o título goza de presunção de liquidez e certeza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato administrativo de lançamento tributário goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, exigindo prova inequívoca em contrário para ser afastado.

4.
A inclusão do nome do sócio-gerente na Certidão de Dívida Ativa (CDA) atribui a este a responsabilidade pelo débito, transferindo-lhe o ônus de provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei.

5. A dilação probatória necessária para afastar a presunção de legitimidade da CDA é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo a matéria ser arguida em sede de embargos à execução.

6.
A participação do sócio no processo administrativo, inclusive mediante assinatura de declaração de extravio de livros fiscais, reforça o indício de infração à lei e fundamenta a manutenção de seu nome no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
O sócio cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2.
Cabe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária (artigo 135 do CTN) quando seu nome já consta do título executivo.

3.
A presunção de liquidez e certeza da CDA que indica o sócio como corresponsável só pode ser elidida mediante prova robusta, o que impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 135, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 702.232/RS, Rel. Min. Castro Meira; STJ, REsp 648.624/MG, Rel. Min. Denise Arruda; STJ, AgRg no Ag 1260662/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; TJES, Apelação Cível nº 024120291372, Rel.
Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
de

fls. 450/460, integralizada às fls. 470/472, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de
B. R. MATERIAL FOTOGRÁFICO EIRELI-ME
e de seus sócios
AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA
e
REGINA BATISTA PAIXÃO
, cujo
decisum
reconheceu o cerceamento do direito de defesa do Recorrido no Processo Administrativo Tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos e, via de consequência, acolheu a ilegitimidade passiva
ad causam
da referida parte.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
o Colendo STJ possui jurisprudência reconhecendo a
desnecessidade de instauração de procedimento administrativo prévio com participação do sócio para fundamentar sua inclusão na certidão de dívida ativa
”, notadamente quando evidenciado que houve a dissolução irregular da empresa, sustentando, por fim, a liquidez da Certidão de Dívida Ativa. (grifo original)

Postulam, neste contexto, a atribuição de efeito suspensivo visando o prosseguimento da Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso.

Em
Decisão
(Páginas 317/321, dos autos digitalizados - Id. 14750381), restou deferido o pedido de efeito suspensivo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (Id. 14750381), no sentido de deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“(...) A insurgência recursal, resumidamente, é direcionada contra a Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo n° 0007386-30.2011.8.08.0024), intentada em desfavor da Empresa
B. R. MATERIAL FOTOGRÁFICO EIRELI-ME
e de seus sócios
AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA
e
REGINA BATISTA PAIXÃO.

A Decisão objurgada reconheceu o cerceamento do direito de defesa do Recorrido AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA, no Processo Administrativo Tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos e, via de consequência, acolheu a ilegitimidade passiva
ad causam
da referida parte.

Como é cediço, acerca da responsabilidade tributária dos sócios da Pessoa Jurídica devedora, dispõe o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“
Artigo 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]

III -
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."

Com efeito, impõe-se registrar que, sendo o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado,
in verbis
:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DO ATO DE ANISTIA - DECADÊNCIA - LEI 9.784/99 - AUSÊNCIA DE PROVA. (...)
5.
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, que pode ser afastada pelo interessado, mediante prova.
6.
Não demonstrado o erro da Administração, nega-se a pretensão de anulação dos atos administrativos
.
7.
Segurança denegada”

(
STJ
; MS 8.819/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção DJ 19.3.2007)

In casu,

encontrando-se o Recorrente incluído na Certidão de Dívida Ativa nº 05544/2010, é o mesmo parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal
.

Destaco que, caberia a Recorrentes a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. ART. 8º. CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DIRIGIDA À EMPRESA E AO SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. INCURSÃO DOS SÓCIOS EM ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. ÔNUS DE PROVA QUE CABE AO EXECUTADO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. ERESP 702.232/RS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5.
A Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Ministro Castro Meira, assentou entendimento no sentido de que: (a) se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; (b)
se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135
; (c) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também compete ao sócio, em virtude da presunção relativa de liquidez e certeza da referida certidão.
6.
Tendo sido a execução proposta contra a empresa e também o sócio-gerente, e constando da CDA seu nome, entende-se que cabe a este o ônus de provar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, porquanto a referida certidão possui presunção relativa de liquidez e certeza
.
”

(
STJ
; REsp 648.624/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 18/12/2006, p. 312)”

"
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.110.925/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.”

(
STJ,
AgRg no Ag 1260662/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 02/09/2010, DJe 28/02/2011).

De igual modo, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO INCLUSO NA CDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-GERENTE. RESPONSABILIDADE PELOS CRÉDITOS DO PERÍODO EM QUE FIGUROU COMO SÓCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO CONFORME O NOVO CÓDIGO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

I.I.
Sendo o lançamento tributário modalidade de ato administrativo, o mesmo goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade, a qual requer a produção de prova inequívoca da inocorrência do fato descrito na autuação para ser afastada pelo interessado.

I.II.
In casu, encontrando-se o Recorrente incluído na Certidão de Dívida Ativa nº 1054/2007, o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

I.III.
Caberia ao Recorrente a demonstração de que, a despeito da presunção de legitimidade do título executivo, a obrigação tributária não resultou da prática dos atos listados no supracitado artigo 135, do Código Tributário Nacional, quais sejam, excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

I.V.
Preliminar Rejeitada. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024120291372, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Ademais,
ao longo do Processo Administrativo nº 2.836.495-3 (fls. 165/427), verifico que embora instaurado apenas em desfavor da Pessoa Jurídica
B. R. MATERIAL FOTOGRÁFICO EIRELI-ME
, houve a participação do sócio gerente
AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA,
inclusive, em razão de haver extraviado os livros fiscais do período fiscalizado, dificultando a atuação do Fisco, consoante se infere da “DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO” de fl. 423, fato considerado pelo Recorrente para fins de inclusão do sócio na CDA de fl. 426.

Deste modo, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo por bem deferir o pleito de concessão de efeito suspensivo.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado no
decisum
objurgado, o Recorrido encontra-se expressamente incluído na Certidão de Dívida Ativa nº 05544/2010. Portanto, milita em favor do Fisco a presunção de que o redirecionamento é legítimo, transferindo-se ao Executado o ônus probatório de afastar tal condição, o que deve ocorrer em sede de Embargos à Execução, dada a necessidade de dilação probatória incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, conforme se depreende do Processo Administrativo nº 2.836.495-3, houve a efetiva participação do sócio-gerente, inclusive com a lavratura de "DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO" (fl. 423) de Livros Fiscais, fato que dificultou a atuação fiscal e fundamentou a sua inclusão no Título Executivo.

Por conseguinte, a reforma da Decisão interlocutória é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a Decisão agravada e manter o Recorrido AILSON PEDRO HESPANHOL DA SILVA no polo passivo da Execução Fiscal nº 0007386-30.2011.8.08.0024, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)